Tribunal: TJDFT
Processo: 0727650-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. FATOS OCORRIDOS EM 2020. PACIENTE SOLTO POR ENGANO. ERRO EXCLUSIVO DO ESTADO. NOVO DECRETO PRISIONAL PARA RECAPTURA. PACIENTE PRESO EM 2022. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. O paciente cometeu, em tese, os crimes de tráfico de drogas (13g de cocaína) e receptação de celular no ano de 2020, foi solto erroneamente, por engano do Estado, sem qualquer condição imposta, não se podendo afirmar que estava foragido. Determinada a sua recaptura, logo após, ainda em 2020, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 2022.

3. Passados quase dois anos da soltura do paciente, não há notícias de que ele tenha se envolvido em novos ilícitos, ao contrário, a Defesa juntou provas de que possui emprego lícito e família constituída. Ainda, os fatos imputados ao paciente datam de 27-setembro-2020 e não extrapolam a gravidade dos tipos penais de tráfico e receptação. Todos esses fatores indicam que não há indícios de que ele seja pessoa perigosa e que sua liberdade represente risco atual à sociedade.

4. Ordem concedida. Liminar confirmada.